Tribunal: TJDFT
Processo: 0002677-62.2018.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. ENQUADRAMENTO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÍNIMA SEM FUNDAMENTO CONCRETO. REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA.

1. "Reconhecida a figura do furto privilegiado, a faculdade conferida ao julgador, de substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente a pena de multa, requer fundamentação concreta, como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 157, 381 e 387 do Código de Processo Penal c/c artigo 93, IX, segunda parte, da Lex Máxima)" (AgRg no REsp 1.560.158/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, DJe 26/08/2016).

2. O pequeno valor do bem subtraído, sua rápida restituição à vítima e a primariedade do acusado, aliadas as circunstâncias do caso, autorizam a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) pelo privilégio.

3. Recurso provido para reconhecer a incidência da fração máxima prevista no § 2o do artigo 155 do Código Penal (2/3) e reduzir a pena do acusado.